Tribunal: TJBA
Processo: 8020564-45.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8020564-45.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como ELIVELTON JESUS DE ALMEIDA e outros (2) Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FACE DO ESTADO. TRATAMENTO HOME CARE. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE, GARANTIDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA COM FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. DECISÃO NÃO CUMPRIDA PELO ENTE ESTATAL. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DA LIDE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A PERDA DO OBJETO POR SER DIREITO PERSONALÍSSIMO E INTRANSMISSÍVEL. INCONFORMISMO DOS HERDEIROS DO AUTOR. ANULAÇÃO DA SENTENÇA ANTE AO CONTEÚDO PATRIMONIAL E TRANSMISSÍVEL DO CRÉDITO DECORRENTE DAS ASTREINTES. DIREITO PATRIMONIAL. LEGITIMIDADE DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO E QUE DEVE SER APRECIADO EM FAVOR DO ESPÓLIO. PRECEDENTES DO STJ. NULIDADE DA SENTENÇA. SENTENÇA QUE SE ANULA PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA ANULADA. I -Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Estado da Bahia pelo autor, que, portador de epilepsia secundária e diagnosticado com traumatismo craniano encefálico com sequelas significativas, está restrito ao leito, paraplégico, traqueostomizado e utiliza gastrostomia, pleiteou em juízo o fornecimento de suporte médico em Serviço de Atenção Domiciliar compatível com sua condição clínica e oxigenoterapia domiciliar (02 L/min). II - O Magistrado sentenciante, fundamentando-se no caráter personalíssimo da obrigação cujo cumprimento se pretendia e na ausência de pedido de condenação em danos extrapatrimoniais, julgou o feito sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual, em decorrência do falecimento da parte autora no curso da ação. III - Destarte, na hipótese, ainda que diante da morte do autor tenha havido a perda superveniente do interesse de agir, quanto à demanda referente ao tratamento de saúde, é fato que persiste interesse patrimonial na demanda, considerando que o óbito do autor se deu muito após a intimação do réu para cumprimento da tutela antecipada que, no entanto, foi descumprida. IV - Na espécie, a multa imposta por descumprimento da medida liminar foi requerida e deferida quando em vida a parte autora, portanto, se transforma em pecúnia e passa a integrar o patrimônio do autor antes de seu falecimento, como ocorreu no caso concreto. V- Desta feita, tendo as astreintes fixada, nos termos do artigo 537 do CPC, conteúdo patrimonial, consequentemente é transmissível aos herdeiros e passa a compor o direito sucessório a ser perseguido em juízo, possuindo os herdeiros do autor legitimidade e interesse em buscar a correspondente execução. VI – Na hipótese, descabe aplicação da teoria da causa madura, diante da necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de novo julgado, observando a necessidade de habilitação de todos os sucessores e da realização de instrução probatória quanto ao descumprimento da decisão liminar, o que cabe ao juiz natural da causa, sob pena de supressão de instância. VII – Recurso parcialmente provido, para anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem, para regular processamento do feito, com a devida habilitação dos herdeiros ou sucessores. SENTENÇA ANULADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020564-45.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante ESPÓLIO DE ELIVELTON JESUS DE ALMEIDA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 07-238